Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO VÁLIDO. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira ré contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de aposentado por invalidez, consumidor analfabeto funcional, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, afastando a repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço e fraude apta a ensejar responsabilidade civil; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da configuração da relação de consumo e da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A negativa de contratação pelo consumidor é suficiente para inverter o ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação e o assentimento válido, conforme entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ.
5. Os elementos probatórios não evidenciam consentimento livre, informado e desimpedido do autor, especialmente considerada sua condição de hipervulnerabilidade decorrente da baixa instrução e limitação cognitiva.
6. A utilização de contratação eletrônica, sem cautelas adicionais e sem comprovação de informação clara e adequada sobre o teor do negócio, viola o dever de informação previsto no art. 52 do CDC e revela prática abusiva.
7. O depósito do valor na conta do consumidor não supre a ausência de prova da contratação válida, sobretudo diante da imediata contestação do negócio, da tentativa de cancelamento e da consignação judicial dos valores.
8. As provas indicam que o procedimento foi realizado no âmbito da própria instituição financeira, afastando a hipótese de fraude exclusiva de terceiro e caracterizando falha imputável ao fornecedor.
9. A imposição indevida de contrato e descontos sobre benefício previdenciário obriga o consumidor a despender tempo e recursos para solucionar o problema, configurando desvio produtivo e dano moral indenizável, conforme orientação do STJ.
10. Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, ante a ausência de pedido recursal específico de minoração.
11. Inexiste interesse recursal quanto à repetição do indébito em dobro, uma vez que o pedido foi indeferido na origem e não houve recurso da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de contratação de empréstimo consignado pelo consumidor impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de assentimento válido, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável.
2. A contratação eletrônica desacompanhada de informação clara, adequada e comprovada acerca do teor do negócio configura falha na prestação do serviço e invalida o contrato.
3. A imposição indevida de empréstimo consignado que gera descontos em benefício previdenciário caracteriza desvio produtivo do consumidor e enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, II, “d”, 14 e 52; CPC, arts. 6o, 369 e 429, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, REsp no 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019.